Tribunal: TJES
Processo: 0000931-81.2015.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000931-81.2015.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGROMAI AGROPECUARIA LTDA - ME e outros (3)

APELADO: EDEMIR SPESSEMILLE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DUPLICATA MERCANTIL. CONFLITO DE TITULARIDADE. ENDOSSO TRANSLATIVO. CESSÃO DE CRÉDITO EM GARANTIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO ENTRE LITISCONSORTES VENCEDORES. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de consignação em pagamento, julgou procedente o pedido para declarar a Adama Brasil S/A como legítima titular de créditos decorrentes de duplicatas mercantis, autorizando o levantamento de valores e condenando o Sicoob Leste Capixaba — que alegava titularidade por cessão de crédito em garantia — ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com honorários fixados em 10% sobre o valor da causa a serem rateados entre os vencedores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide e a ausência de intimação para manifestação sobre a contestação de litisconsortes passivos configuram cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o endosso translativo com tradição da cártula prevalece sobre cessão de direitos creditórios em garantia de mútuo bancário sem notificação ao devedor; e (iii) determinar se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados individualmente para cada banca vitoriosa ou rateados entre elas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, entende que o acervo documental — especialmente a posse física das cártulas e os instrumentos de endosso — é suficiente para o deslinde da causa.

4. O princípio do livre convencimento motivado autoriza o julgamento antecipado da lide quando a questão controversa é exclusivamente de direito ou não exige dilação probatória adicional.

5. O ordenamento processual civil dispensa o chamado "contraditório horizontal" entre litisconsortes passivos, sendo juridicamente suficiente a intimação da parte autora acerca das peças defensivas.

6. O endosso translativo, que opera a transferência da propriedade do título de crédito e dos direitos a ele inerentes, prevalece sobre a mera cessão de direitos creditórios ajustada em garantia de contrato de mútuo.

7. A eficácia da cessão de crédito em relação ao devedor/sacado condiciona-se à sua prévia e regular notificação, sem a qual prevalece o negócio jurídico cambiário anterior devidamente aceito.

8. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor de litisconsórcio vencedor devem ser rateados proporcionalmente entre os patronos das partes vencedoras, sob pena de a condenação ultrapassar os limites percentuais máximos estabelecidos pela legislação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais são suficientes para o convencimento do julgador, inexistindo obrigatoriedade de contraditório entre corréus.

2. A titularidade de crédito decorrente de endosso translativo com posse da cártula e aceite do sacado sobrepõe-se à cessão de crédito em garantia de mútuo não notificada ao devedor.

3. A verba honorária sucumbencial arbitrada globalmente deve ser rateada de forma proporcional entre os procuradores dos litisconsortes que sagraram-se vencedores.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 286 a 298, 290 e 335, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 117, 355, I, 370, 371 e 546.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.842.035-MT, j. 2024; TJES, Apelação Cível nº 5004487-52.2021.8.08.0014, Rel. Raphael Americano Camara, j. 01.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000081-84.2016.8.08.0067, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 06.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000410-75.2015.8.08.0053, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 25.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA – SICOOB LESTE CAPIXABA (fls. 299/305) e ADAMA BRASIL S/A (fls. 327/336)
contra a r. sentença de fls. 282/286, que, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento
ajuizada por
EDEMIR SPESSEMILLE
, julgou procedente o pedido para: (i) reconhecer a ilegitimidade passiva do
BANCO ITAÚ S/A,
extinguindo o feito em relação a esse réu; (ii) declarar que o crédito referente às Notas Fiscais nº 000.019.699 e nº 000.019.730 pertence à ADAMA BRASIL S/A, autorizando o levantamento do valor depositado; e (iii) condenar a COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA – SICOOB ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da autora e das corrés, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o SICOOB LESTE CAPIXABA sustenta, em síntese: (i) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de provas documentais, testemunhais, periciais, depoimentos pessoais e expedição de ofícios, reputados necessários ao esclarecimento da dinâmica negocial e da alegada fraude na ciência do autor acerca do endosso; e (ii) no mérito, afirma deter a titularidade dos créditos, por terem sido dados em garantia em cédula de crédito bancário firmada com a AGROMAI, anteriormente ao endosso realizado em favor da ADAMA BRASIL S/A.

Por sua vez, a ADAMA BRASIL S/A insurge-se exclusivamente contra o capítulo dos honorários sucumbenciais, sustentando que a fixação da verba em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com rateio entre os patronos favorecidos, resulta em remuneração irrisória e afronta o art. 85, § 2º, do CPC, razão pela qual requer sua fixação individual no percentual mínimo legal para cada procurador favorecido ou, subsidiariamente, a revisão do critério de arbitramento.

Cinge-se a controvérsia a aferir, primordialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e a correta titularidade do crédito em face das modalidades de endosso apresentadas, bem como a possibilidade de fixação individualizada de honorários advocatícios para cada litisconsorte vitorioso.

De pronto,
quanto à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
suscitada pelo SICOOB LESTE CAPIXABA, entendo que a mesma deve ser
rejeitada.

Isso porque a sentença hostilizada assentou, de forma fundamentada, que a questão controvertida nos autos era exclusivamente de direito, mostrando-se a prova documental produzida suficiente para dirimir as questões debatidas, o que autorizou o julgamento antecipado da lide nos exatos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Sob essa ótica, impera o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, possui o poder-dever de determinar as provas necessárias e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme preceitua o art. 370 do diploma processual.

Nessa linha, o juiz apreciará a prova constante dos autos independentemente de quem a tenha promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento, nos moldes do art. 371 do CPC.

No caso em apreço, a prova documental — consubstanciada na posse física das cártulas e nos respectivos instrumentos de endosso translativo e aceites — revelou-se bastante ao deslinde da causa.

Nesse sentido é o entendimento firmado no âmbito deste E. TJES, conforme ilustra o seguinte aresto,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não incorre o ato sentencial em cerceamento do direito de defesa, por conta do julgamento antecipado da lide, quando há nos autos elementos suficientes ao convencimento motivado do juiz acerca da controvérsia.
2. A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo, à luz do princípio 'pas de nullité sans grief'. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5004487-52.2021.8.08.0014; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 01.03.2024)

De toda sorte, a alegação genérica de cerceamento do direito de defesa, justificada na indicação ampla das provas que poderia produzir em todo e qualquer processo, não é bastante para justificar a anulação da sentença
se não há uma correlação objetiva

e concreta
capaz de sinalizar o efetivo prejuízo suportado pela parte.

Assim posto, rejeito a preliminar
.

Noutro giro, quanto à
alegada nulidade decorrente da ausência de intimação para manifestação sobre as contestações das corrés
, a insurgência revela-se
manifestamente improcedente
por absoluta ausência de amparo legal.

Isso porque, à luz da regra da independência dos litisconsortes prevista no Artigo 117 do CPC, os corréus são considerados litigantes distintos em suas relações com a parte adversa.

Ademais, a sistemática processual vigente reserva a obrigatoriedade de manifestação sobre as peças de defesa à parte autora (réplica), nos exatos termos dos Artigos 350 e 351 do CPC, inexistindo previsão legal que imponha o contraditório mútuo entre litisconsortes passivos acerca de suas respectivas contestações, salvo se houver nítido antagonismo ou denunciação da lide, o que não se verifica na espécie.

Desse modo, a ausência de intimação de corréu para se manifestar sobre contestação apresentada por outro litisconsorte passivo, por si só, não configura nulidade, notadamente sem demonstração concreta de prejuízo, sendo juridicamente suficiente e adequada a regular intimação da parte autora acerca das peças defensivas para a escorreita marcha processual.

Admitir o contrário importaria em injustificada dilação procedimental, despida de qualquer previsão normativa ou utilidade prática, uma vez que a resistência apresentada por um réu não se volta contra os demais litisconsortes, mas sim contra a pretensão deduzida pela parte autora em sua peça exordial.

Rejeito, pois, também essa alegação de nulidade
.

Superadas preliminares, passo à análise do mérito.

Do exame que fiz dos autos, entendo pela manutenção da sentença que declarou a requerida ADAMA BRASIL S/A como titular do crédito objeto da disputa, pelas razões que passo a expor.

Imperativo,
a priori,
preservar a distinção técnica entre as modalidades de endosso.

Segundo se depreende do acervo documental, a Adama Brasil S/A comprovou a recepção das duplicatas mediante endosso translativo, ato que opera a transferência da propriedade do título e a titularidade do direito de crédito nele mencionado. Soma-se a isso o fato de a referida ré deter a posse das cártulas originais, devidamente munidas de aceite pelo sacado, o que, pelo princípio da cartularidade e da autonomia, torna o título exigível independentemente do negócio jurídico subjacente.

Por outro lado, restou demonstrado que o Sicoob detinha apenas o endosso-mandato, figurando como mero prestador de serviços de cobrança para a credora originária, sem receber a transmissão da propriedade das cártulas.

A alegação da Cooperativa de que os créditos lhe foram dados em garantia em data anterior não subsiste, porquanto, tratando-se de cessão de direitos creditórios regida pelo Direito Civil, sua eficácia perante o devedor dependia de notificação formal (art. 290 do CC), providência jamais demonstrada nos autos.

O eminente Des. Manoel Alves Rabelo, na apreciação de caso envolvendo a mesma celeuma ora
sub examine
, entre o
SICOOB
e a requerida
ADAMA BRASIL S/A
, teceu considerações que bem elucidam os contornos dos negócios jurídicos firmados, as quais peço vênia para transcrever,
in litteris
:

“(...) a relação contratual firmada entre a empresa Agromai e Banco Sicoob não se trata de cessão de título de crédito por endosso, mas sim de aquisição de direitos creditórios por terceiro, que se submete às regras de direito civil previstas nos arts. 286 a 298 do CC/2002, e não às premissas do direito cambiário.

Nesse ínterim, a cessão do crédito não se vincula ao negócio jurídico subjacente, transfere-se, apenas, o crédito dela decorrente com todas as suas vantagens e prejuízos. A transferência bilateral do título, mediante cessão de crédito, não se confunde com o endosso, que é a transmissão unilateral, cambiária, do título. Nesse sentido, se a intenção das partes foi, manifestamente, a de contratar uma cessão de crédito, não há que se falar nos princípios da cartularidade, literalidade e autonomia, pelo que são oponíveis as exceções pessoais do devedor contra o cessionário.

No entanto, o que se extrai dos autos é que a ré Agromai realizou contrato mútuo (fls. 224/225) de empréstimo bancário consignado com o Banco apelante, em meados de agosto de 2014, estabelecendo como pagamento (garantia) das parcelas eventuais direitos creditórios de terceiro que venha a receber, inclusive o título do autor, entretanto, tal concessão ocorreu sem a autorização deste.

Frisa-se que, sem ter informado o autor, o apelante adquiriu o crédito existente, gerando automaticamente boletos bancários para garantia dos valores consignados. Ora, na cessão de crédito, o cessionário (novo credor) fica na mesma posição do cedente (antigo credor) perante o cedido/devedor, não havendo necessidade da anuência deste, porém o devedor deve ser notificado da cessão, o que não ocorreu no caso dos autos.” (TJES, Apelação Cível nº 0000410-75.2015.8.08.0053, 4ª Câmara Cível, julgado em 25/11/2019)

Não foi outro o entendimento sufragado pela Colenda Quarta Câmara Cível no recurso de apelação n. 0000081-84.2016.8.08.0067, de relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, em data posterior, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DÚVIDA SOBRE QUEM DEVA RECEBER O VALOR REFERENTE A DUPLICATA MERCANTIL – ART. 335, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO PROCEDENTE – TITULARIDADE DO CRÉDITO –
DUPLICATA RECEBIDA MEDIANTE ENDOSSO TRANSLATIVO COM EXPRESSA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DO SACADO – POSTERIOR CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APELANTE
– CRÉDITO DECORRENTE DA DUPLICATA MERCANTIL OFERECIDO EM GARANTIA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO AUTOR/SACADO – ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL –
ENDOSSO TRANSLATIVO ANTERIOR QUE DEVE PREVALECER
– JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO – VERBA HONORÁRIA PROPORCIONALMENTE DIVIDIDA ENTRE OS PROCURADORES DO AUTOR E DAS CORRÉS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) O crédito em favor da 1ª requerida Agromai foi transferido, por endosso translativo, à 2ª requerida Adama Brasil que, em sua defesa, argumenta não haver dúvida a ensejar a presente ação, na medida em que o autor obteve ciência e concordou expressamente com a transferência do crédito em seu favor. 2) Há fundada dúvida a respaldar a propositura desta ação, tendo em vista que o 3º requerido Sicoob, ao contestar o pedido, igualmente afirma ser o legítimo titular do crédito, por terem sido emitidas as Cédulas de Crédito Bancário de nºs 817.660 e 817.685, em 28/08/2014, pelas quais concedeu empréstimos à 1ª requerida Agromai, cujo cumprimento das obrigações teria sido garantido mediante a entrega de sua carteira de cobrança, num total de 795 (setecentos e noventa e cinco) duplicatas, por meio de cessão de direitos creditórios dos títulos constantes do rol juntado aos autos; a corroborar a narrativa da Cooperativa apelante, verifico que a duplicata de que trata a presente ação se encontra na listagem anexa à contestação, como um dos títulos emitidos pela 1ª requerida Agromai.
3) A operação realizada entre 1ª requerida Agromai e a 2ª requerida Adama Brasil, qual seja, cessão do título de crédito por meio de endosso translativo, do que o autor/sacado teve conhecimento e conferiu expressa anuência, deve prevalecer sobre a relação contratual entre a 1ª requerida e o 3º requerido Sicoob (cessão de direitos creditórios) porquanto esta não se vincula ao negócio jurídico subjacente ao ser transferido à instituição financeira apenas o crédito dela decorrente, e não o próprio título de crédito.
4) Cabia à instituição financeira, ao adquirir o crédito decorrente da duplicata mercantil cujo sacado é o autor e, via reflexa, assumir a posição do antigo credor (Agromai), notificar o devedor da cessão, nos termos do art. 290 do Código Civil, segundo o qual “A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita”. 5) Apesar da presença de 4 (quatro) pessoas jurídicas no polo passivo da ação – Agromai Agropecuária Ltda-ME (1ª requerida), Adama Brasil S/A (2ª requerida), Cooperativa de Crédito Leste Capixaba – Sicoob Leste Capixaba (3º requerido) e Itaú Unibanco S/A (4º requerido) – em litisconsórcio passivo facultativo, a autonomia em que devem ser tratadas (CPC/2015, art. 117), não pode ensejar dupla condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de 10% para cada uma, porquanto acarretaria no total de 40% sobre o valor da causa. 6) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES - Apelação Cível nº 0000081-84.2016.8.08.0067; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 06.08.2023)

Na mesma direção é o acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Cível, de que “
a cessão de direitos creditórios ajustada em garantia ao cumprimento de contrato de mútuo não alcança os créditos correspondentes a títulos que, em momento anterior, foram objeto de endosso translativo
” (TJES, AC nº 0004627-11.2015.8.08.0006, rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 14/03/2023).

A conclusão estabelecida nos suprarreferidos julgados é aplicável ao presente caso concreto, uma vez que coincidentes as questões fáticas e jurídicas retratadas em ambos os processos.

Nessa linha de intelecção, uma vez rejeitada a preliminar de nulidade, verifica-se que o recorrente SICOOB não demonstrou concretamente a pertinência e a utilidade da dilação probatória pretendida, nem evidenciou de que modo tais diligências seriam aptas a infirmar o acervo documental já reputado suficiente na origem para o deslinde da causa. É dizer: diante da prova documental inequívoca do endosso translativo e do aceite do devedor em favor da Adama, a oitiva de testemunhas ou perícias para investigar a 'dinâmica negocial' interna entre a Agromai e o Banco revela-se inócua perante o terceiro de boa-fé e o devedor que já quitou sua obrigação via consignação.

As assertivas do apelante revelam-se inaptas a desconstituir a higidez dos títulos de crédito apresentados pela ADAMA BRASIL S/A, que detém a posse física das cártulas originais com o devido aceite do devedor e endosso translativo, enquanto o SICOOB amparou sua pretensão em alegações que não se revelaram suficientes para infirmar a cadeia documental acolhida na origem.

Desse modo, a manutenção da condenação sucumbencial do SICOOB é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio da causalidade, eis que foi a sua pretensão resistida que forçou o prosseguimento do feito e a dúvida no devedor.

Noutro viés, quanto ao recurso interposto pela Adama Brasil S/A relativo aos honorários advocatícios, a insurgência não prospera. Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no REsp 1.842.035-MT em 2024, e agora aplicada pelo juízo
a quo
, o valor fixado a título de honorários deve ser rateado entre os integrantes do litisconsórcio vencedor. O percentual global de 10% (dez por cento) fixado sobre o valor da causa não se multiplica automaticamente pelo número de vencedores.

À luz dessa sistemática, se acolhida a pretensão da apelante para fixar 10% individuais para cada banca vitoriosa, a condenação total chegaria a 40% do valor da causa, o que geraria flagrante desarmonia com a sistemática limitadora do art. 85 do Código de Processo Civil. Importante salientar que a mera baixa expressão econômica da causa, por si só, não autoriza transformar a verba global em múltiplas condenações autônomas, devendo-se manter o critério objetivo e proporcional já empregado na sentença.

Na ação de consignação em pagamento, determina o art. 546, do CPC, que “
julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.”

Conforme premissa assentada no julgamento do já mencionado no recurso de apelação n. 0000081-84.2016.8.08.0067, de relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, “
apesar da presença de 4 (quatro) pessoas jurídicas no polo passivo da ação – Agromai Agropecuária Ltda-ME (1ª requerida), Adama Brasil S/A (2ª requerida), Cooperativa de Crédito Leste Capixaba – Sicoob Leste Capixaba (3º requerido) e Itaú Unibanco S/A (4º requerido) – em litisconsórcio passivo facultativo, a autonomia em que devem ser tratadas (CPC/2015, art. 117), não pode ensejar dupla condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de 10% para cada uma, porquanto acarretaria no total de 40% sobre o valor da causa”
(grifo nosso).

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença hostilizada.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Sicoob para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, montante este que deverá ser rateado entre os patronos das partes vencedoras, na mesma proporção fixada na sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)